Tribunal: STF
Processo: ADI 855
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 10.248/93, do
   Estado do Paraná, que obriga os estabelecimentos que
   comercializem Gás Liquefeito de Petróleo - GLP a pesarem, à vista
   do consumidor, os botijões ou cilindros entregues ou recebidos
   para substituição, com abatimento proporcional do preço do
   produto ante a eventual verificação de diferença a menor entre o
   conteúdo e a quantidade líquida especificada no recipiente. 3.
   Inconstitucionalidade formal, por ofensa à competência privativa
   da União para legislar sobre o tema (CF/88, arts. 22, IV, 238).
   4. Violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade das
   leis restritivas de direitos. 5. Ação julgada procedente.